Tribunal: STF
Processo: RE 1522458
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA. REPASSE NÃO REALIZADO EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. SUPERAÇÃO DAS PENDÊNCIAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SEJA REALIZADO O REPASSE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE. NOTA DE EMPENHO. MANUTENÇÃO. RESTOS A PAGAR. PENDÊNCIA JUNTO AO CAUC SANADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a CAIXA, na condição de operadora dos recursos da União, firme o Contrato de Repasse nº 863868/2017 com o Município de Jardim do Seridó/RN, desde que este comprove o atendimento aos demais requisitos previstos na legislação. Ainda foi deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que as Demandas cumprissem a medida no prazo de 39 (trinta) dias, sob pena de multa.



    2. O Município argumenta ter sido beneficiado com contrato de repasse, no montante de R$ 394.200,00, que foi destinado à pavimentação asfáltica das ruas do centro da cidade. Esse valor foi devidamente empenhado em 30/12/2017; no entanto, em 13/03/2018, a CAIXA se negou a celebrar o aludido Contrato por ter observado a existência de pendência do Município no Sistema Cadastral do CAUC.



    3. A sentença bem analisou os argumentos e provas trazidos aos autos, pelo que reproduz-se, como razões de decidir, parte dela na presente ementa: ‘Segundo o disposto no art. 25, parágrafo 1º, IV, ‘a’, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), constitui exigência para a realização de transferência voluntária a comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. De conformidade com a prova carreada, observa-se que, embora o MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN estivesse com situação irregular perante o CAUC em dezembro de 2017, quando da resposta de indeferimento da firmação do Contrato (março de 2018) já estava superada a pendência, consoante demonstrado por meio do espelho de pesquisa extraído no dia 13/03/2018 (id. 4058402.3275211). (...)’.



    4. ‘De efeito, não se vislumbra nenhuma razoabilidade na compreensão de que a regularidade vigente à data da assinatura do contrato seja desconsiderada, em vista de situação vigente à época do empenho, notadamente quando este se deu no limiar do novo ano, no qual se dará o repasse dos recursos. Aliás, a própria legislação prestigia o momento da firmação do convênio ou do contrato de repasse como caracterizador da transferência voluntária, o que impele a compreensão de relevância desse marco para se averiguar as condicionantes que autorizam a entrega dos recursos. Tem-se, pois, como mais racional e consentânea com a finalidade da lei a compreensão de que a regularidade fiscal na data da firmação do contrato de repasse prepondera sobre a condição no dia da elaboração do empenho’.



    5. A União alega ser incontroverso que o Município se mantinha inscrito no CAUC à época da tentativa de celebração do contrato de repasse, mas não prova. De sua parte, o Ente Municipal demonstra que a irregularidade junto ao CAUC foi sanada rapidamente, logo após o empenho, de forma que não haveria impedimento à contratação.



    6. A própria Lei nº 4.320/64, em seu art. 36, previu que as despesas empenhadas até o dia 31 de dezembro são consideradas Restos a Pagar, de forma que, efetivando-se o contrato de repasse, é possível a manutenção da nota de empenho.



    7. Quanto ao valor atribuído à causa, o art. 293, do CPC estatui que o Réu poderá impugná-lo, em preliminar à contestação, sob pena de preclusão. No caso em comento, a União não abordou esse tema em sua contestação, de forma que não pode mais fazê-lo em sede de Apelação.



    8. A verba honorária sucumbencial, por sua vez, fixada em 10% sobre o valor da causa, a cargo das duas Rés, está consentânea com o mínimo previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, não havendo motivo para reduzi-la.



    9. Apelação improvida. Condenação da União em honorários recursais, ficando majorado em 1% (um por cento) a sua parcela sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, inc. II; 37, caput; 160, parágrafo único, inc. I; e 165, § 5º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que as alegadas ofensas aos artigos 5º, inciso II; 37, caput; e 165, § 5º, da Constituição Federal carecem do necessário prequestionamento.



    Nesse referido diapasão, cumpre salientar que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da falta do prequestionamento.



    In casu, entretanto, a parte recorrente não ventilou, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais supostamente violados. É assente nesta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, suscitada apenas em embargos de declaração, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, pois, o óbice da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifos nossos)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifos nossos)



    Demais disso, vislumbra-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da viabilidade do repasse ao Município das verbas federais empenhadas, considerada a superação das pendências cadastrais no CAUC/SIAFI, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se revela cabível em recurso extraordinário, porquanto, nessa conjuntura, a afronta ao texto constitucional, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse viés, destaco as ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente o pedido formulado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.429.139-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 14/11/2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVÊNIO. RETENÇÃO DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADIN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as violações aos preceitos constitucionais consagradores dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.063.759-AgR, Primeira Turma, Rel. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.3.2017. REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS PARA ÁREA DA SAÚDE. CONVÊNIO COM ÚNICO HOSPITAL DA LOCALIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA (LC 101, ART. 25, § 1º, IV, ‘a’). INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 25. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação da legislação infraconstitucional de regência da matéria – Lei Complementar 101/2000. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação, o que é inviável em se tratando de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.005.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.540-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, exsurge que seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em face da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente